Tribunal: TJSP
Processo: 0024954-26.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução – Saída Temporária. – Impugnação a decisão que negou a saída temporária.
Data festiva do natal de 2019 e do ano novo de 2020 já passadas.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0024954-26.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024954-26.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
DE ASSIS DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram por prejudicado
o agravo, que não foi conhecido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024954-26.2019.8.26.0041 -Voto no 37.308
2
Voto n.o 37308
Agravo em Execução Penal n.o 0024954-26.2019.8.26.0041
Comarca de São Paulo
Agravante: Francisco de Assis de Melo
Agravado: Justiça Pública.
Agravo
em
execução

Saída Temporária.

Impugnação a decisão que negou a saída temporária.
Data festiva do natal de 2019 e do ano novo de 2020 já
passadas.
Agravo não conhecido.
Vistos.
I- Francisco de Assis de Melo agravou
contra a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária
deduzido no respectivo processo de execução. O recurso de agravo
sustenta que estão satisfeitos os requisitos legais para a obtenção
desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do não conhecimento do
recurso.
Relatado.
II- O presente recurso perdeu seu objeto
porque diz respeito ao indeferimento à Natal de 2019 e a ano novo
de 2020, como bem se observou no parecer da Ilustrada
Procuradoria de Justiça de fls. 74/76: “Pelas informações constantes nos
autos verifica-se que o presente agravo perdeu o objeto, eis que o recorrente pretendia a
concessão da saída temporária referente às “festas de final de ano” (Natal/2019 e Ano
Novo/2020), datas já transcorridas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024954-26.2019.8.26.0041 -Voto no 37.308
3
Acresça-se que o direito ao benefício da
saída temporária deve ser apreciado ao tempo do gozo do benefício,
não se o podendo conceder para todas as datas futuras, como
aparentemente sugerido no recurso.
Assim, pela impossibilidade de decisão
futura situação incerta e eventual, também nesse tópico o agravo
não pode ser concedido.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o
agravo, que não é conhecido.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator